Tribunal: TJDFT
Processo: 0719469-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719469-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERY BANDEIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EMERY BANDEIRA DE ALMEIDA contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença movido por COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO. A decisão agravada não conheceu a exceção de pré-executividade oferecida pela ora agravante, considerando tratar-se de matéria já apresentadas na impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitada em decisão pretérita. O magistrado aplicou, ainda, multa por ato atentatório à dignidade da justiça por ter apresentado os mesmos argumentos que trouxe na impugnação ao cumprimento de sentença, buscando a todo custo procrastinar o regular processamento do feito. Confira-se (ID 92918975): “Vistos etc., EMERY BANDEIRA DE ALMEIDA apresentou exceção de pré-executividade alegando que o título é nulo ante decisão proferida em ação de nulidade de deliberação da assembleia condominial. O exequente pugnou pela rejeição da exceção. Decido. A exceção de pré-executividade permite ao executado apresentar questões de conhecimento obrigatório que devem ser conhecidas de ofício pelo Juiz. Não se admite o seu aviamento em relação a matérias que dependem de dilação probatória e não se refiram, exclusivamente, a questões de ordem pública. No caso, o excipiente busca rediscutir questões já apresentadas na impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada pela decisão de id 75925210. Apresenta os mesmos argumentos que trouxe na impugnação ao cumprimento de sentença, buscando a todo custo procrastinar o regular processamento do feito. Trata-se de ato atentatório à dignidade da justiça passível de sanção pecuniária, conforme art. 774 CPC, que assim dispõe: Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; (...) IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; (...) Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. É de se aplicar multa ao executado para que se abstenha da prática de atos que visam somente a obstaculizar o cumprimento da obrigação a que foi condenado. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da exceção de pré-executividade. Condeno o executado ao pagamento de multa de 5% do valor atualizado da condenação. Ficam as partes intimadas. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2021 18:16:30. CLEBER DE ANDRADE PINTO Juiz de Direito”. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que as questões alegadas em sede de exceção de pré-executividade são de ordem pública, portanto, entende que deveriam ter sido conhecidas de ofício pelo magistrado. Argumenta que a decisão agravada ofende à coisa julgada. Assinala que a agravada agiu com má-fé pois já tinha conhecimento que a 3 anos pretéritos o reajuste havia sido anulado pelo processo 20160111041246 no entanto prosseguiu com a cobrança e realizou nova assembleia em 29/11/2019 para ratificar ato nulo para manter o valor a ser cobrado dos cooperados. Afirma que foi descabida a realização de nova assembleia para ratificar ato assemblear anulado, sob pena de se convalidar um ato declarado nulo pelo Judiciário, condição que a majoração da taxa administrativa de R$ 40,00 (quarenta reais) para R$ 100,00 (cem reais) foi declarada nula. Alega que deve ser reconhecido como certo que o valor das taxas dos cooperados é de R$ 40,00, e não R$ 100,00, e a prescrição dos valores das referências de 5/4/2014 a 5/11/2014. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reformar a r. decisão agravada para julgar procedente a exceção de pré-executividade. Subsidiariamente, requer que seja parcialmente reformada a decisão agravada para afastar a aplicação de multa em face do agravante (ID 26594291). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 26594293), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso, verifica-se que a agravante pretende discutir a nulidade do título em razão de julgamento no processo 0735566-33.2019.8.07.0001, em trâmite na 11a Vara Cível. Argui, ainda, a prescrição dos valores cobrados relativos a abril e novembro de 2014. Todavia, tais questões já foram apreciadas na decisão de ID 75925210 com o seguinte teor: “EMERY BANDEIRA DE ALMEIDA apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, suscitando: ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, porque os valores indicados nos ids 30090671 e 30090811 não se referem às contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio; constam valores não aprovados em assembleia do condomínio; a obrigação é inexigível porque vendeu ao requerido os lotes objeto das cobranças; não preenche os requisitos do art. 515 do CPC. Alega excesso de execução, havendo valores majorados em R$ 60,00, em razão de assembleia que foi ANULADA em 29/08/2016. Aponta como somente deveriam ser cobrados R$ 40,00. Sustenta que a anulação da assembleia gera efeitos “ex-tunc”, e tais valores não podem ser cobrados. Argui a prescrição dos valores cobrados relativos a abril e novembro de 2014, e que constam comprovante de deposito judicial de valores nos autos (67009985) Suscita, também, a prejudicialidade externa, em razão do processo no 0735566-33.2019.8.07.0001, em trâmite na 11a Vara Cível, relativo à ação anulatória da assembleia do dia 22/11/2019. Solicita a extinção do cumprimento de sentença, ou suspensão do processo, até julgamento do processo 0720518-97.2020.8.07.0001 da 24a Vara Cível em que foram depositados os valores reais relativos à taxa administrativa como associado. A exequente apresentou resposta, refutando as preliminares, ao fundamento de que as questões já foram examinadas no processo de conhecimento, estando sob o manto da coisa julgada. Quanto ao excesso de execução, esclarece que na assembleia do dia 22/11/2019 foi ratificada a majoração das taxas relativas à assembleia de 29/08/16, a qual havia sido anulada por falta de cumprimento formal de convocação. Informa que o processo no 0735566-33.2019.8.07.0001 já foi julgado improcedente, estando pendente do exame de apelação, não havendo prejudicialidade externa. Acrescenta que em outro processo, relativo a outro cooperado, já houve exame em 2a Instância, declarando a validade da referida assembleia. Refuta a prescrição, porque nos termos do julgado, o executado foi condenado ao pagamento das taxas devida e não pagas “entre os meses de março de 2014 e fevereiro de 2019, como demonstram as planilhas de id 30090671 e 30090811, bem como os vencidos no curso desta ação até seu trânsito em julgado” . Noticia que nos autos do processo 0720518-97.2020.8.07.0001, ajuizada pelo executado em 06/07/2020, ele não informou a existência desta ação cobrando os referidos valores, bem como depositou a quantia de R$ 4.781,77, que é bem inferior ao valor efetivamente devido. Defende não ser o caso de extinção ou suspensão em razão do processo da 11a Vara Cível, para anulação da assembleia do dia 22/11/2019, porque já foi sentenciado, e o pedido julgado improcedente. É o relatório. Decido. Suscita o autor a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo judicial. Trata-se de cumprimento de sentença, relativo à cobrança das taxas devidas à cooperativa, em que constou na parte dispositiva da sentença (id 51438173, fl. 125 PDFc): “Ante o exposto, sendo a dívida incontroversa, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor e extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a requerida ao pagamento dos débitos condominiais vencidos e não pagos entre os meses de março de 2014 e fevereiro de 2019, como demonstram as planilhas de id 30090671 e id 30090811, bem como os vencidos no curso esta ação até seu trânsito em julgado, todos acrescidos de multa de 2% sobre o débito. Sobre o montante, incidirá ainda correção monetária pelo INPC, além de juros de mora de 1% a.m., ambos a partir do vencimento de cada prestação. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC)”. A sentença transitou em julgado. Logo o cumprimento de sentença cumpre o requisito do art. 515, I do CPC. A cobrança dos valores constantes nas tabelas de id 30090671 e id 30090811 estão sob o manto da coisa julgada, não sendo mais possível a discussão em relação a eles, sendo eles líquidos, certos e exigíveis. Nesse sentido, os precedentes: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. MATÉRIA SUBMETIDA A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO ESPECIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença por alegação de excesso de execução deve conter a declaração do valor que entende correto com o respectivo demonstrativo de cálculo, consoante determinação do artigo 525, §§ 4 e 5o do Código de Processo Civil. 2. A suposta divergência aviada pelo recorrente no tocante à interpretação do acórdão não encontra respaldo quando o julgamento é claro no sentido de que rejeitados ambos os recursos e mantida a r. sentença vergastada. 3. Ademais, a matéria objurgada submetida ao crivo de embargos de declaração rejeitados e recurso especial não conhecido repousa sob o manto da coisa julgada. 4. Agravo não provido. (Acórdão 1148877, 07178251720188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TAXAS CONDOMINIAIS. REAPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO Em sede de cumprimento de sentença, as partes não poderão rediscutir matéria protegida pelo manto da coisa julgada. O oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de excesso de execução, deve observar o contido no art. 475-J, §1o, do CPC, que prevê seja antes ofertada garantia ao juízo. Agravo conhecido e não provido (Acórdão 725170, 00200537920138070000, Relator: ANA MARIA DUARTE AMRANTE BRITO, 6a Turma Cível, data do julgamento: 16/10/2013, publicado no DJE: 22/10/2013, p. 138) Conforme consulta processual ao processo no 0735566-33.2019.8.07.0001, verifico que foi proferida sentença em 24/08/2020, julgando improcedente o pedido de anulação da assembleia realizada em 29/11/2020, uma vez que essa foi realizada obedecendo à determinação judicial proferida nos autos 2016.01.1.104124-6 (que anulou a assembleia de 29/08/2016), sendo válida a ratificação da majoração das taxas em R$ 60,00. Assim, não há que se falar em excesso da execução. Também não é o caso de prejudicialidade externa ou suspensão dos autos em razão do ajuizamento da ação pelo autor, em relação às taxas de associado, diante do trânsito em julgado da sentença que condenou o executado ao pagamento das referidas taxas, conforme tabelas apresentadas e as vincendas até o trânsito em julgado da sentença destes autos. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da súmula 519 do STJ, verbis: Sum. 519. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Fica a exequente intimada a juntar planilha atualizada do débito, com inclusão da multa de 10% e dos honorários de 10% estipulados no art. 523, § 1o do CPC, bem como indicar bens do devedor passíveis de penhora. Ficam as partes intimadas. BRASÍLIA, DF, 29 de outubro de 2020 16:50:55. CLEBER DE ANDRADE PINTO Juiz de Direito” Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018) “(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) Ante o exposto, a esfera de conhecimento deste recurso resume-se ao pedido de afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Nos termos do artigo 774, II e IV , CPC: “Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; (...) IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; (...) Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material”. Para que haja a imposição da multa prevista no artigo 774 do Código de Processo Civil, por ato atentatório à dignidade da Justiça, há a exigência de que esteja configurada a intenção deliberada da parte em provocar incidentes processuais procrastinatórios, de forma a retardar a prestação jurisdicional. No caso dos autos, o recorrente apresentou a denominada exceção de pré-executividade com argumentos idênticos aos apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença, demonstrando com isso intenção em procrastinar o regular processamento do feito. Ante o exposto, inexiste plausibilidade quanto ao pedido de afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. CULPA DO AUTOR. PRESSUPOSTO DE VALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. MEDIDA CABÍVEL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. MULTA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na Ação de Busca e Apreensão, a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem. Precedentes. 2. A demora ou dificuldade na citação do réu e localização do bem caracterizam ausência de pressuposto válido e perda superveniente do interesse processual, quando demonstrado que a parte autora não realizou as diligências possíveis para o seu cumprimento. Precedentes. 2.1. No caso dos autos, restou provado que o Banco deixou de diligenciar todas as providências cabíveis para promover a remessa de carta precatória para o cumprimento da liminar e citação da parte ré, sendo cabível a extinção do feito. 3. Caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça o não cumprimento com exatidão as decisões jurisdicionais e os embaraços criados à sua efetivação. Art. 77, CPC. 3.1. In casu, a reiteração de pedidos já negados e o não atendimento aos comandos judiciais sem qualquer justificativa razoável para seu inadimplemento, demonstram o intento procrastinatório da parte autora e a sua conduta atentatória à dignidade da justiça que autorizam a aplicação de multa conforme os preceitos legais. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (07140384020198070001, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 24/8/2020). Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator